Tribunal: TJBA
Processo: 8144100-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144100-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEIBE PEREIRA CARDIM

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA, ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO. INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de administradora de cartão de crédito. O autor alegava ausência de contratação e indevida negativação de seu nome em cadastro restritivo, pleiteando a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) determinar se houve negativação indevida apta a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato físico assinado não descaracteriza, por si só, a existência de relação jurídica válida, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova idôneos, como faturas, telas sistêmicas e dados cadastrais.

4. A parte ré comprovou a contratação por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, além dos documentos que evidenciam o uso do cartão e o inadimplemento do autor.

5. A negativação decorreu do não pagamento de dívida regularmente constituída e, portanto, configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de assinatura física no contrato não impede o reconhecimento da relação jurídica, desde que comprovada por outros meios de prova idôneos.

2. A negativação decorrente de débito oriundo de relação contratual válida e inadimplemento do consumidor constitui exercício regular de direito.

3. Inexistindo ilicitude na conduta da credora, não há dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8176220-24.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 19.02.2019; TJ-BA, Apelação nº 8053814-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense, j. 27.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8126030-91.2021.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, j. 08.03.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2